Tribunal: TJDFT
Processo: 0025146-31.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025146-31.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 179/1 LOTES 01 A 18 COL. AGRIC.VICENTE PIRES AGRAVADO: ESDRAS MONTEIRO DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 16066915, tendo em vista que o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Assim, ao opor os embargos de declaração (id. 15807573), contra a decisão que inadmitiu o apelo extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033